Tribunal: CARF
Processo: 10469.906249/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906249/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do
julgamento do processo, de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal no
1677.003570/2005-57.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Em 31/08/2004, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
357.908,16 - Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real, período de
apuração 31/07/2004, fls. 73 e 75.
Em 12/11/2004, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original 3o Trimestre
2004 – com Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 357.908,16, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 88 a 100.
Em 21/12/2005, foi lavrado Auto de Infração, ciência em 13/12/2005, contido no
Processo no 1677.003570/2005-57, referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004, fls.
148 a 206.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906249/2011-48
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Em 17/01/2008, a empresa transmitiu DCTF Retificadora 3o Trimestre - com
Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 0,00, fls. 126 a 143.
Em
22/01/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
27820.13893.230108.1.3.04-6630, objeto da lide do presente processo, informando o valor de
R$ 357.908,16 do pagamento citado acima, como valor original do crédito inicial, para
compensação dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 06.
Por meio do Despacho Decisório no 015114874, ciência 18/01/2012, constante
nos autos, fls. 07 a 10, a DRF/NATAL- RN não homologou a Declaração de Compensação
acima, transmitida em 22 de janeiro de 2008, pela pessoa jurídica interessada, cujo fundamento
foi o seguinte:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

Em 08 de abril de 2014 o CARF negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentados no âmbito do processo
1677.003570/2005-57.
Diante da referida decisão, em 18/11/2014, a contribuinte opôs embargos
declaratório junto à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 24/02/2012, manifestação de
inconformidade, fls. 13 a 24, na qual, alega, resumidamente, que:
a) No mês de julho de 2004, a Manifestante apurou saldo a recolher a título de
IRPJ a recolher, na DIPJ correspondente, informando, assim, saldo de IRPJ a
recolher zerado, apesar do mesmo procedimento não ter sido realizado para a
respectiva DCTF, configurando mero erro formal.
b) Diante desses fatos, o recolhimento efetuado pela Manifestante teria a
natureza de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ para aquela
competência.
c) Ao apresentar a DCOMP compensando o débito de IRPJ apurado na
competência de dezembro/2007, apontou como crédito a ser compensado o
montante parcial recolhido de R$ 357.908,16, a título de recolhimento a maior
ou indevido de IRPJ referente à competência de junho/2003.

Em 31 de julho de 2015, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
(PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Cientificada (fls.217) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual
reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito de
saldo negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no 16707.003570/2005-57. Sendo assim,
o resultado das compensações efetuadas no presente processo está diretamente vinculado ao
desfecho do referido processo. A referida vinculação fica nítida na seguinte passagem da decisão
recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$ 357.908,16,
Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real - período de apuração
31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004, apontado na PER/DCOMP em lide pela
interessada, foi integralmente utilizado pela fiscalização da Receita Federal para
quitação parte do Crédito Tributário apurado no mês correspondente, conforme consta
no Demonstrativo de Cálculo do Recolhimento por Estimativa com Base em
Balanço/Balancete que faz parte dos Papéis de Trabalhos utilizados como base para o
Lançamento efetuado através do Auto de Infração contido no Processo no
16707.003570/2005-57, que encontra-se em litígio com Recurso Voluntário (Embargos
de Declaração) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
correspondentes aos IRPJ nos valores de R$11.509.921,81, R$5.638.212,67,
R$7.313.152,01, R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o Despacho
Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de apuração acima e tendo
sido utilizado no limite do valor pago, não mais se encontrava disponível para ser
utilizado em compensação, pois, para ser objeto de compensação o pagamento deve ser
indevido ou em valor maior que o devido. (grifos no original)

Ao consultar o andamento do mencionado processo verifica-se que este não foi
encontra-se pendente de análise de Recurso Especial. Confira-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de Processo
Civil1, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca
poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.
Nas lições de Vicente Greco Filho2, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida, logicamente
antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e apta, em tese, a ser objeto de
uma ação principal. No presente caso, segundo a classificação exposta pelo autor, há uma
prejudicial externa, na medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em
outro processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Considerando que: o processo principal no 1677.003570/2005-57 aguarda decisão
dos embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face da decisão de mérito, a decisão
deste processo deve aguardar a decisão do processo principal.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal no
16707.003570/2005-57.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
2 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital